Tribunal: TJDFT
Processo: 0720765-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720765-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA AGRAVADO: ADILSON NUNES DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por EDWARD SILVA DAMASCENA contra a decisão de ID 152323919, proferido pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701330-11.2022.8.07.0014 ajuizada por ADILSON NUNES DE LIMA. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar ao exequente o pagamento de honorários advocatícios sob o excesso à execução, nos seguintes termos: De partida, infere-se da documentação que instrui o feito que a parte exequente pretende a satisfação do crédito composto de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em seu favor por força do provimento jurisdicional definitivo proferido no PJe n. 0005156-33.2015.8.07.0014, tendo em vista o ato de revogação do mandato outrora firmado pela parte credora naqueloutros autos (ID: 116588420). Diante disso, a tese de nulidade do feito executivo em epígrafe deve ser afastada, considerando a plenitude do direito de persecução da dívida ora vindicada, mediante manejo de ação autônoma pelo credor, não havendo que se falar em duplicidade da cobrança (bis in idem), à míngua de efetiva demonstração pelo devedor com prova inequívoca do alegado (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Por outro lado, em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte devedora, verifico que o cálculo apresentado pela parte exequente merece reparos, considerando o excesso cometido, no que pertine ao imóvel descrito por loja do Recanto das Emas, ademais, conforme reconhecido na resposta do ID: 143389298. Todavia, não há que se falar em imputação de qualquer penalidade, eis que a prática de excesso de execução enseja, tão-somente, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, em conformidade com o disposto no art. 85, § 1.o, do CPC/2015, sobretudo porquando ausente a prova de má-fé do credor. Nesse sentido, confira-se o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT, a seguir: [...] Por todos esses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Restando evidenciada a prática de excesso de execução, condeno a parte credora ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o excesso apurado (R$ 12.712,60), resultando no montante de R$ 1.271,26. Sem prejuízo, assino o prazo de quinze dias à parte executada para que demonstre, mediante prova documental inequívoca, o adimplemento do crédito exequendo, sob pena de incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1.o, do CPC/2015 e também de adoção das medidas constritivas previstas em lei. Opostos embargos de declaração restaram rejeitados. Nas razões recursais, o agravante sustenta que o há duplicidade de cobrança, uma vez que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do exequente, ora agravado, também são cobrados no Cumprimento de Sentença no 0704752-96.2019.8.07.0014, de onde se originou o título executado. Aduz que a Execução de Título Extrajudicial deve ser extinta em razão do princípio bin in idem, posto que tais honorários foram incluídos no Cumprimento de Sentença originário, e que a cobrança em dois cumprimentos de sentença distintos não está autorizada pela lei. Entende que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Preparo regular (ID 47194295). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Trata-se de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais cujo título executivo foi constituído em ação de conhecimento que tinha por objeto a cobrança de coparticipação de ex-cônjuge no percebimento de aluguéis dos imóveis sobre os quais detinha 50% (cinquenta por cento) de propriedade. Verifica-se que a Sentença foi proferida nos autos da Ação n. 0705251-51.2017.8.07.0014, iniciado o cumprimento provisório nos autos 0704752-96.2019.8.07.0014 incluídos os valores referentes aos honorários sucumbenciais. Diante da revogação do mandato do patrono da parte exequente, ora agravada, bem como da verificação de divergência com os advogados que patrocinam atualmente o cumprimento de sentença, foi decidido pelo Juízo de Primeira Instância: Dada a divergência havida entre os ilustres advogados (anterior e atual) constituídos pela parte credora, indefiro o pedido de reserva de honorários advocatícios, uma vez que extrapola os limites da presente demanda, devendo, portanto, ser postulado por meio de ação própria em desfavor da parte sucumbente, inclusive com o fim de obstar qualquer controvérsia secundária no bojo da ação ora em curso. A propósito, “a prestação de serviço profissional assegura ao advogado a respectiva remuneração (honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência), conforme se infere do art. 22 da Lei no 8.906/94. No entanto, na hipótese em que se estabelece controvérsia entre as partes acerca do pleito de reserva de honorários, a satisfação da pretensão deve ser buscada por intermédio de ação autônoma.” (Acórdão 1270254, 07243411920198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após o transcurso do prazo recursal, proceda-se ao descadastramento do advogado interessado. (ID 115929727 do Cumprimento de Sentença 0704752-96.2019.8.07.0014) Nesse contexto, verifica-se que o agravado apenas atendeu a comando do Magistrado, que, de forma expressa, indeferiu o pedido de reserva dos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença, e vislumbrando a possibilidade de tumulto processual, determinou que se procedesse o aludido pedido em autos apartados. Noutro lado, verifica-se que a decisão reconheceu parcialmente o alegado excesso à execução, remanescendo unicamente a análise acerca da alegação de cobrança em duplicidade. O artigo 23 do Estatuto da OAB prevê: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Nesses termos, diante da impossibilidade de reservar os honorários, encontra-se o ajuizamento do cumprimento de sentença em consonância com a legislação vigente. Ainda, há de se observar que o agravado era, à época do início do cumprimento de sentença, o patrono devidamente constituído, de modo que a cobrança dos honorários sucumbenciais era possível a ser realizada no bojo do próprio cumprimento de sentença em conjunto com o valor da dívida. No entanto, tal circunstância não mais subsiste. No mais, em que pese o débito principal contemplar o valor dos honorários e as penalidades de que trata o artigo 523, § 1o, do CPC, não há óbice à presente execução, de modo que necessário apenas que se proceda o desconto da quantia executada naqueles autos para evitar o pagamento em duplicidade pelo devedor. Uma vez que não há comprovação da ocorrência de qualquer ato executório não resta caracterizado, por ora o bis in idem em desfavor do devedor. Nesse sentido, inclusive, já julgado por esta Turma: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CARTA DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COBRADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DO PATRONO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. NOVA COBRANÇA DE MULTA E HONORÁRIOS (ART. 523, §1o, CPC). NÃO CABIMENTO. 1. Apelação contra sentença que extinguiu a execução com fundamento nos artigos 330, III e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil. 2. Não há óbice para o ajuizamento de execução autônoma pelo patrono desconstituído no decorrer do cumprimento de sentença, notadamente quando o próprio juízo indefere o processamento da execução dos honorários nos mesmos autos ante a possibilidade de tumulto processual e expede certidão de crédito em favor do advogado. 2.1 Possibilitar que o apelante apenas requeira a reserva dos honorários no cumprimento de sentença, obrigando-o a aguardar que outros patronos diligenciem para receber o crédito não se mostra razoável. 2.2 Não se poderia exigir que o apelante exercesse a faculdade prevista no artigo 23 da Lei 8906/94 até o momento do requerimento da abertura da fase de cumprimento de sentença para pagamento da verba honorária, pois, até então, ele era o patrono dos exequentes e, como tal, praticaria os atos necessários ao recebimento do crédito, justificando-se a cobrança conjunta dos honorários com o valor da dívida, circunstância que, entretanto, não mais subsiste. 3. O fato de o débito principal, objeto do cumprimento de sentença, contemplar o valor dos honorários e as penalidades de que trata o artigo 523, § 1o, do CPC, não impede a execução autônoma da verba sucumbencial, bastando que, naqueles autos, proceda-se ao decote da quantia ora executada, evitando, assim, o pagamento em duplicidade pelo devedor. 3.1 No entanto, considerando que a carta de crédito foi expedida com base em valor sobre o qual já havia sido acrescida a multa de 10% e os honorários de que tratam o artigo 523, § 1o, do CPC, nova cobrança da penalidade, na presente execução, não poderá ser realizada, sob pena de bis in idem em desfavor do devedor. 4. Evidenciados a necessidade e a utilidade da ação e, portanto, o interesse processual do apelante, deve ser reformada a r. sentença que extinguiu o processo com fundamento nos artigos 330, III e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil, para que os autos retornem ao primeiro grau para regular processamento. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. (Acórdão 1358819, 07398972420208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaques nosso) No mais, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de origem condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão recorrida (ID 156739503). Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de expedição dos requisitórios até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 05 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator